Tribunal: STF
Processo: HC 247257
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.D.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.418.511/TO (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, c/c arts. 226, II e 71, do Código Penal (evento 4, fls. 426-57). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente. Alega ausência de provas da autoria delitiva. Aponta que a condenação foi lastreada em depoimento da suposta vítima, que se retratou formalmente. Aduz que “Não há nos autos qualquer exame pericial que comprove a materialidade do delito, tampouco outros testemunhos presenciais que possam sustentar a ocorrência dos atos imputados ao Paciente.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, seja reformado o acórdão da revisão criminal com a remessa dos autos ao tribunal de origem, para que proceda à nova valoração das provas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS POSTERIORMENTE PELA VÍTIMA JÁ FORAM VALORADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS DE ORIGEM. ALEGADA RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Infere-se do cotejo entre as razões do recurso especial e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que o fundamento de que o ora agravante não ajuizou a competente ação de justificação criminal perante o Juízo de origem, suficiente para a manutenção do decisum, não foi devidamente refutado pela defesa no apelo nobre. 



    1.1. Destarte, há de se aplicar o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal – STF à espécie, no sentido de que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ". 



    2. In casu, o Tribunal de Justiça constatou que a revisão criminal ajuizada pela defesa do ora agravante foi utilizada como nova apelação, eis que busca apenas a reapreciação de teses já apreciadas em segundo grau na ação penal, o que é incabível em sede de pleito revisional. 



    3. Não obstante, a Corte a quo reputou que subsistiriam outras provas colhidas no processo de origem para manter o decreto condenatório. 



    3.1. Consignou, ainda, que o depoimento posterior da vítima já foi valorado durante a instrução processual. 



    3.2. Além disso, cumpre salientar que "[...] nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos" (AgRg no RHC n. 191.882/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    3.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão defensiva efetivamente seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ausência de provas de autoria do delito e manteve a condenação do paciente, à seguinte fundamentação:



    “(...).



    Além disso, constou no acórdão proferido pela Corte a quo (grifo meu): 



    "Ainda que levado em consideração tal depoimento, consigna-se que não é incomum o ajuizamento do recurso de revisão criminal nos casos de crimes de estupro de vulneráveis que as vítimas, anos depois, acabam por serem reinquiridas e, não raro, tentam desqualificar, a posteriori, a própria existência do crime. 



    Todavia, estas novas oitivas colhidas também em juízo não impõem o provimento da ação revisional, haja vista que, não raramente, acabam por serem eivadas da interferência da família do condenado. 



    Assim, a análise da 'prova nova' constante dos autos deve ser cuidadosa, ante a gravidade do delito apurado e suas repercussões diante de toda uma sociedade. 



    In casu, percebe-se pelas próprias razões do recurso e também pelo relato da vítima, que o revisionando mantém relacionamento com a genitora da vítima até a presente, dando a entender quanto a existência de interferência psicológica. 



    De outro lado, têm-se a palavra da vítima e demais testemunhas colhidas no processo de origem, que foram coerentes e detalhadas em ambas as fases de apuração.  Ressalta-se, ainda, a existência da confissão parcial do revisionando perante o juízo sentenciante.



     [...] 



    Sendo assim, deve prevalecer a versão condenatória, pois alicerçada em elementos de convicção suficientemente fortes para determinar a admissão do crime.



    [...] 



    Conforme bem pontuado pela representante da Procuradoria de Justiça:



    Destarte, concatene-se que a condenação do réu foi baseada em diversos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, não sendo possível, portanto, pretender a absolvição do apenado com fundamento em depoimento posterior da vítima, inclusive já analisado durante a instrução processual. 



    Tem-se, pois, que da análise das razões propostas pelo requerente pode-se concluir que as mesmas traduzem uma segunda apelação, o que não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, não há razão para revisão do julgado em questão" (fls. 946/948).



    Denota-se do excerto que, ainda que fosse considerada a retratação da vítima, a Corte reputou que subsistiriam outras provas colhidas no processo de origem para manter o decreto condenatório, notadamente a confissão parcial do ora agravante, bem como das declarações da própria ofendida e das demais testemunhas nas fases inquisitorial e judicial daquele feito. Consignou, ainda, que o depoimento posterior da vítima já foi valorado durante a instrução processual. 



    Assim, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão defensiva efetivamente seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Além disso, cumpre salientar que "[...] nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos" (AgRg no RHC n. 191.882/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.). 



    À vista disso, a Corte a quo reputou que a revisão criminal ajuizada pelo ora agravante foi utilizada como nova apelação, eis que busca apenas a reapreciação de provas já analisadas na ação originária, o que seria incabível em sede de pleito revisional, entendimento que está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício (grifos meus):



    (...).” (destaquei).



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente